Tribunal: TJDFT
Processo: 0718268-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. COMPROVADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO
1 – Vício do produto. Restituição integral do valor pago. Na forma do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. Ainda, segundo §1o do mesmo dispositivo, os consumidores que adquirirem produtos com vícios do produto podem exigir a substituição; a imediata restituição das quantias pagas; ou o abatimento proporcional do preço. Uma das três cadeiras adquiridas pelo consumidor apresentou defeito, o que é suficiente para que se exija a resolução do contrato do contrato por inteiro.
2 – Recurso conhecido e provido.
gp